Tribunal: STF
Processo: RHC 264687
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA SEGUNDA AÇÃO.



    1. Verifica-se a identidade entre o presente Habeas Corpus e o Habeas Corpus nº 263.340/SP, ao qual neguei seguimento por meio de decisão proferida no dia 15/10/2025.



    2. Muito embora não se voltem contra o mesmo pronunciamento, nas duas ações a defesa pretende o reconhecimento do direito ao indulto, por preencher os requisitos do Decreto Presidencial nº 12.338, de 2024. 



    3. Observo que no HC nº 263.340/SP impugnou-se decisão monocrática proferida pelo ministro relator do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus nº 1.038.788/SP, por ser reiteração do RHC nº 223.710/SP. Na ocasião, assim assentei a inexistência de ilegalidade:



    “10. Valho-me dos fundamentos lançados pelo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o RHC nº 223.710/SP, para assentar a inexistência de ilegalidade:



    “(...) No caso, observa-se que o recorrente não "iniciou o cumprimento da pena e respondeu a todo o processo em liberdade" (fl. 11). Tal circunstância impede a concessão do indulto, porquanto não preenchida a exigência prevista no art. 9º, I, do Decreto 12.338/2024, que assim está redigido: 



    Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: 



    I - a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes (grifei); 



    Ademais, as previsões contidas nos arts. 2º, IV, e 3º, III, do referido decreto, as quais indicam a possibilidade de concessão do benefício, ainda que a) "não tenha sido expedida a guia de recolhimento" (art. 2º, IV); e que b) "o sentenciado esteja em regime aberto, prisão domiciliar ou em período de prova de livramento condicional" (art. 3º, II), não afastam o cumprimento das demais exigências previstas no próprio decreto.”



    11. Conforme se observa, o indeferimento do benefício decorreu da constatação de que o paciente não havia iniciado o cumprimento da pena até a data-base fixada (25/12/2024), circunstância que inviabiliza o preenchimento do requisito temporal previsto no art. 9º, inciso I, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024. Não se identifica, portanto, qualquer afronta à legalidade, à separação de poderes ou à autoridade do Presidente da República, mas tão somente a aplicação dos critérios objetivos estabelecidos na própria norma. À toda evidência, o juízo e as instâncias subsequentes atuaram dentro dos limites de sua competência, não se verificando teratologia, abuso ou manifesta ilegalidade apta a justificar a intervenção desta Suprema Corte, sobretudo pela via estreita do habeas corpus.”



    4. Neste habeas corpus, aponta-se, como ato coator, decisão pela qual o ministro relator julga prejudicado o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.029.602/SP, considerando o superveniente julgamento de Habeas Corpus nº 2258662-65.2025.8.26.0000 pelo Tribunal de origem. Este mesmo writ foi o ato impugnado no RHC nº 223.710/SP no STJ, em que mantido afastamento da benesse por ausência do preenchimento dos requisitos. 



    5. Embora não se voltem pontualmente contra o mesmo pronunciamento, em ambas as ações veiculam-se as mesmas causas de pedir e pedidos. Além disso, originalmente se voltam contra decisão proferida no mesmo habeas corpus pelo Tribunal de Justiça.



    6. Diante da multiplicidade, tem-se a inadmissibilidade deste recurso em habeas corpus. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos acrescidos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos acrescidos). 



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator